Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-76.2017.8.26.0358
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001061-76.2017.8.26.0358/50000,
da Comarca de Mirassol, em que é agravante EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA, são agravados
CLAUDIO PEDRO LUIZ e IVANIR REGINA COSTA LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001061-76.2017.8.26.0358/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001061-76.2017.8.26.0358/50000
COMARCA: MIRASSOL 1a VARA
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL
II-SPE LTDA
AGRAVADOS: CLAUDIO PEDRO LUIZ E IVANIR REGINA COSTA
LUIZ
VOTO No 27.805
AGRAVO
INTERNO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
CONTRATO
SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO
DE VALORES SOMENTE AO TÉRMINO DA OBRA OU DE
FORMA PARCELADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL
EM
CASO
DE
CULPA
EXCLUSIVA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR/CONSTRUTOR, OU PARCIAL, CASO TENHA SIDO
O COMPRADOR QUEM DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO (TEMA
577). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM
JULGAMENTO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol
II Spe Ltda. contra decisão que, em demanda de
rescisão contratual c/c devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001061-76.2017.8.26.0358/50000 - Voto no
3
o regime dos recursos repetitivos. Alega haver
distinção entre o caso concreto e o precedente
repetitivo, uma vez que este se restringe à
forma de devolução das parcelas, ao passo que o
reclamo questiona o percentual de retenção.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma
apontado
na
decisão
recorrida
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001061-76.2017.8.26.0358/50000 - Voto no
4
evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.300.418/SC, sob
o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a
cláusula contratual que determina a restituição
dos valores devidos somente ao término da obra
ou de forma parcelada, na hipótese de resolução
de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes.
Em
tais
avenças,
deve
ocorrer
a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador
integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento. Confira-se a fls.
308/309.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 272/278) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao manter a sentença de
primeiro
grau
que
concluiu
pela
devolução
integral dos valores pagos, em razão da culpa da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do julgado: "Vale
dizer, não se vislumbrando a culpa dos apelados
pelo desfazimento do pacto, era mesmo de ser
determinada a restituição integral das importâncias pagas, na medida em que não
configurado o arrependimento dos compradores”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001061-76.2017.8.26.0358/50000 - Voto no
5
(fls. 275).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO